Tribunal: TJDFT
Processo: 0753574-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753574-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TEREZINHA MARIA DE JESUS CRISTINO AGRAVADO: ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA DECISÃO 1. A devedora agrava dos capítulos da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0700339-83.2018.8.07.0011 – id 180832237) que, em cumprimento de sentença, reconheceu a intempestividade da impugnação, homologou a avaliação id 174619201 e intimou a credora a manifestar se pretende a renovação de prazo para alienação por iniciativa particular (id 177332962) ou a alienação por hasta pública eletrônica (id 178981537), dada a incongruência entre os requerimentos. Alega, em suma, que não houve transcurso de prazo para impugnação da diligência de avaliação do imóvel, pois, apesar de ter ciência da expedição do respectivo mandado, não houve intimação acerca do cumprimento do ato. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Considerando a relevância da fundamentação – ausência de intimação para manifestar-se sobre a avaliação – e o fato do feito encaminhar-se para a fase de alienação, defiro a liminar para suspender a expropriação do imóvel até o julgamento do agravo pela Turma. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator